Tribunal: TJMT
Processo: 1018406-06.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018406-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), TELMO DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 721.455.361-91 (AGRAVADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DISPENSA JUDICIAL DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO REGULAR DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO DESPROVIDO.

O monitoramento eletrônico se revela inadequado, quando impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família, e ao longo do cumprimento de sua pena, não demonstra inclinações para o cometimento de novos delitos, tampouco a turbação da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº.

0012648-59.2007.8.11.0042
, e, trâmite pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que permitiu ao agravado o cumprimento da pena no regime semiaberto sem o devido monitoramento eletrônico.

Sustenta o agravante, que o magistrado agiu com desacerto, devendo a
decisão agravada ser reformada, para determinar a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto
.

As contrarrazões defensivas foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso.

O magistrado de origem, em juízo de retratação, manteve em todos os seus termos a decisão objurgada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo, manifesta pelo provimento do recurso, assim ementando:

“Agravo em execução — Deferimento de regime semiaberto sem monitoramento eletrônico – Irresignação Ministerial – Pretendida reforma da decisão para se revogar a dispensa de uso de tornozeleira eletrônica – Viabilidade – Assevera o Agravante: “o juízo de piso, ao deferir ao agravado a dispensa de uso de aparelho para monitoração eletrônica, calcado em particular interpretação de princípios da Constituição Federal e que permeiam a LEP, incorreu em grave equívoco, sobretudo porque viola a execução progressiva da pena e a isonomia. O monitoramento eletrônico foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro através da Lei 12.258/10, modificando a LEP. Assim, de plano, não se deve ignorar que o dispositivo eletrônico pode ser considerado uma alternativa à superlotação do sistema prisional e meio para reinserir o apenado à sociedade, sendo o mecanismo de monitoração, de grande relevância, pois trata-se de uma tecnologia que pode ser uma nova forma de o Estado resgatar o apenado. (...)”. E assim conclui: “Ante o exposto, o MPMT requer a este e. Tribunal de Justiça o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada, notadamente para determinar a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto”. — Pelo provimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como visto, trata-se de agravo em execução, interposto pelo Ministério Público, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Cuiabá-MT, nos autos do processo executivo n.º
0012648-59.2007.8.11.0042
.

O magistrado assim decidiu:

“Da análise dos autos, entendo que o pedido formulado pela defesa merece deferimento. Explico.

Sabemos que o cumprimento de pena em regime semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica em nosso Estado é muito mais brando do que aquele previsto em lei, vez que o recuperando não necessita repousar em estabelecimento prisional adequado.

Contudo, a barreira imposta pela sociedade em relação àqueles que utilizam tornozeleira eletrônica é muito grande, ainda mais em relação à filtragem para inserção no mercado de trabalho, pois os empregadores privados, em sua grande maioria, não querem um “condenado” nos quadros da sua empresa, pois a utilização do equipamento eletrônico poderá “constranger” seus clientes.

Ademais, sabemos que os programas estabelecidos entre o Poder Judiciário e os demais órgãos públicos acerca da contratação de recuperandos em regime semiaberto ainda não abrange todos aqueles que buscam um emprego.

Outrossim, não se trata de eximir o recuperando do cumprimento da sua pena, contudo, se a finalidade da execução penal é efetivar as disposições de sentença e de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado(a), seria desarrazoado indeferir o pedido formulado pela defesa, pois neste caso o uso da tornozeleira não terá nenhuma efetividade, vez que a recuperando demonstra ter seguido um novo rumo em sua vida, tendo criado sua própria empresa e trabalhando de forma lícita, na venda de bebidas e mercadorias para cidades próximas a Cuiabá.

A CNGC em seu artigo 630 preceitua que a utilização do monitoramento eletrônico poderá ser revogada a qualquer tempo, o que a meu ver deve ser interpretado de forma individualizada.

No caso do recuperando, em que pese o crime pelo qual foi condenado ser considerado grave e reprovável, os fatos são de 28.08.2005 e após consulta aos antecedentes criminais, verifiquei que o mesmo não possui nova condenação criminal, demonstrando assim não se tratar de pessoa de extrema periculosidade e/ou que seja rotineiro em atividade criminosa.

Alias, o fato de o recuperando estar trabalhando, demonstra que o mesmo está buscando a tão almejada ressocialização, pois o trabalho é uma das ferramentas mais eficazes para a diminuição da reincidência, pois distancia o recuperando da aproximação com a criminalidade.

Senão bastasse isso, verifico que o fato de o recuperando ter que se deslocar para cidades próximas de Cuiabá para realizar entrega de bebidas e alimentos, torna dificultoso a monitoração, vez que ocorreriam diversas violações de área de inclusão, quando na verdade as violações decorreriam do labor desempenhado pelo recuperando.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional no caso em específico, manter a tornozeleira eletrônica. Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não uma obrigatoriedade nesse sentido.

Além disso, em recente julgado, a Terceira Câmara Criminal do E.TJ/MT decidiu que é facultado ao Juízo da Execução Penal definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do regime semiaberto na falta de estabelecimentos penais adequados.

(...) Assim, como forma de viabilizar/manter a reinserção do apenado no mercado de trabalho é que no presente caso, excepcionalmente, com fundamento no artigo 146-B da LEP e artigo 630 da CNGC, ISENTO a condição de fiscalização da pena mediante monitoração eletrônica, bem como autorizo o recuperando TELMO DE OLIVEIRA BARBOZA a se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande sem autorização judicial, quando o motivo for única e exclusivamente o trabalho.

Por consequência, determino a RETIRADA da tornozeleira eletrônica do executado TELMO DE OLIVEIRA BARBOZA, devendo, no entanto, o recuperando rigorosamente as demais condições já fixadas, SOB PENA DE REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE PENA E CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO." (sic - id. 143201686)

Extrai-se dos autos, o agravado foi condenado pelo crime previsto no art. 157, §3º, II, do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade de
26 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão
, agora sendo cumprida em regime semiaberto.

Denota-se da leitura acima, que o Magistrado deixou de aplicar o monitoramento eletrônico considerando que o uso de tornozeleira eletrônica poderá prejudicar a reinserção do reeducando no mercado de trabalho.

Do mesmo modo, ponderou que o agravado tem trabalho fixo, cumpriu grande parte da sua pena, não se envolveu em novos crimes.

Nota-se que com a autorização dada ao agravado referente à dispensa do uso do monitoramento eletrônico, foram fixadas outras condições para o cumprimento da reprimenda, que se dará em regime semiaberto, sendo dispensada inclusive a autorização do juízo acerca da saída das cidades de Cuiabá e Várzea Grande, em caso de trabalho.

Consoante dispõe o artigo 146-D da Lei de Execução Penal, a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.

Ademais, ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, seja uma alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários.

É indiscutível que o reeducando deve cumprir a pena imposta em regime semiaberto, na forma disciplinada pelos artigos 91 e 92 da Lei de Execuções Penais.

Porém, consoante consignado na decisão inexiste estabelecimento adequado no Estado de Mato Grosso, restando aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento (Vedada a imposição do regime fechado, conforme decidido pelo STF no RE n. 641320-RS), como também à vulgarização da pena em regime semiaberto.

Dentre as alternativas, está a inclusão do apenado do regime semiaberto e recolhimento domiciliar no período noturno, e, como meio de fiscalizá-lo, impor o monitoramento eletrônico, conforme autorizado pelo artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execuções Penais.

Entretanto, conforme dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.210/84:

“a execução da penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou internado”.

Na espécie, o monitoramento eletrônico tem dificultado o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família, sendo que o recuperando demonstra ter seguido um novo rumo em sua vida, tendo criado sua própria empresa e trabalhando de forma lícita, na venda de bebidas e mercadorias para cidades próximas a Cuiabá.

Ademais, consta dos autos que o agravado não possui novos eventos criminosos, destacando-se que o crime pelo qual cumpre pena corpórea, é de 2005.

Sendo assim, compreendo ser hipótese de se manter a decisão que determinou a retirada da monitoração eletrônica, pela sua inadequação, na forma permitida pelo artigo 146-D, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Ressalto que não se está eximindo o reeducando do cumprimento da pena ou das condições impostas. O reeducando deve cumprir estritamente, como vem cumprindo, as regras estabelecidas para o regime prisional a que está inserido, sob pena de sofrer as consequências previstas em lei.

Porém, o monitoramento eletrônico é um mero mecanismo de fiscalização, o qual deve ser adotado quando necessário e adequado, sem prejuízos de outros meios que o juízo possa, eventualmente, se valer para o acompanhamento do cumprimento da reprimenda.

É exatamente nesta linha de raciocínio que, diante da especificidade da atividade profissional desempenhada pelo agravado [e não como benesse] e para possibilitar a sua harmônica integração social, compreendo ser possível a manutenção da decisão atacada.

Nesta perspectiva, entendo como desnecessária a utilização de tornozeleira eletrônica, motivo pelo qual mantenho a decisão do Juízo de Execução nos seus exatos termos.

Ante o exposto, em
dissonância do parecer, NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para manter a decisão vergastada nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023